Tribunal: TJDFT
Processo: 0709730-44.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO COMPROVADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ERRO MATERIAL. CONSTATADO E CORRIGIDO. SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo requerente, ora embargante, em ação de rescisão contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificação da existência de omissão, contradição e erro material no acórdão embargado, à luz dos incisos I, II e III do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No particular, não houve a demonstração de qualquer omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado impugnado.
4. O julgador não está obrigado a responder, de modo pormenorizado, todas as questões suscitadas pelas partes, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão, trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada.
5. A discordância da parte quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador não caracteriza quaisquer dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame da matéria já apreciada.
6. Erro material constatado e corrigido, sem, contudo, alterar a conclusão do acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração são opostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, art. 1.022, I, II e III.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): STJ, AREsp n. 2.824.388/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025.